Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-02.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. ART. 1.696 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DO GENITOR. SÚMULA 596 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar decorrente da relação neto-avô possui natureza complementar e subsidiária. Apenas diante da impossibilidade dos genitores em arcar com o sustento dos filhos, há de se impor aos avós prestá-los, de acordo com a necessidade dos alimentandos e as possibilidades de cada avô, nos termos do verbete da sumula n. 596 do STJ.
2. Na espécie, a despeito de eventuais atrasos no pagamento dos alimentos pelo genitor, não há prova nos autos que demonstrem sua incapacidade de arcar com o sustento da apelante, cabendo a este se valer dos meios disponíveis para buscar o adimplemento pontual.
3. Recurso conhecido e desprovido.